Tribunal: TCU
Processo: 037.034/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2477/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento dos itens 9.1 a 9.7 do Acórdão 1.243/2019 prolatado pelo Plenário do TCU no bojo do TC Processo 041.083/2018-0 , ao apreciar o levantamento realizado para verificar as condições de segurança do patrimônio nos museus sob a responsabilidade de órgãos ou entes federais, além de identificar os principais riscos e oportunidades de melhoria na gestão patrimonial e orçamentária desses equipamentos públicos; Considerando que os referidos itens 9.1 a 9.7 do Acórdão 1.243/2019 foram proferidos pelo Plenário do TCU sob a seguinte linha: " (...) 9.1. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, com o apoio do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o Ministério da Educação adote as medidas cabíveis com vistas à efetiva elaboração do plano de ação para a implementação de mecanismos de supervisão, coordenação e orientação dos museus sob a responsabilidade das universidades federais, atentando, especialmente, para a segurança dos prédios e dos acervos dos museus, aí incluídos os incentivos ao cumprimento das orientações expedidas pelo Ibram (item III.1 do relatório de levantamento), em respeito aos princípios administrativos da legalidade, da eficiência, da economicidade, da transparência, do planejamento e da prevenção de risco patrimonial; 9.2. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, sob a coordenação geral da Casa Civil da Presidência da República e com o eventual apoio técnico do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o Ministério da Educação, o Ministério da Defesa, o Ministério Cidadania, a Secretaria Especial da Cultura, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça, em respeito aos princípios administrativos da legalidade, da eficiência, da economicidade, da transparência, do planejamento e da prevenção de risco patrimonial, adotem as seguintes medidas: 9.2.1. estimulem, orientem e apoiem a elaboração e a atualização dos planos museológicos para os museus vinculados, direta ou indiretamente, à respectiva gestão (item IV.1 do relatório de levantamento); 9.2.2. identifiquem, durante a etapa da liquidação de despesas nos respectivos museus vinculados, os objetos de custos de acordo com a unidade administrativa responsável, utilizando o conceito de unidade gestora responsável (UGR) ou a identificação de despesas do museu pelo plano interno (PI), com o intuito de apurar efetivamente os dispêndios efetuados em cada museu (item VI.1 do relatório de levantamento); atentando para a necessidade de promover a efetiva superação das deficiências gerenciais detectadas sobre todo o sistema de governança dos museus, já que as falhas apontadas nos autos tendem a resultar em potencial dano ao erário, e, especialmente, para a correção dos seguintes indícios de irregularidade: (a) os museus federais não funcionariam em sistema coordenado e planejado, resultando em discrepâncias nas condições de funcionamento a depender da vinculação orgânica do museu, e apenas 26,7% dos museus universitários contariam com o ato formal de criação, ao passo que, para todo o universo populacional dos museus, esse nível seria de 19,4%; (b) 46,7% dos museus analisados não possuiriam o respectivo regimento interno e 17,8% deles não estariam sequer inseridos no organograma da instituição mantenedora, salientando que, no caso dos museus universitários, o percentual de museus não inseridos no organograma seria de 28,9%, ao passo que os museus do Ibram estariam todos inseridos no correspondente organograma; (c) 100% dos museus vinculados ao Ibram contariam com o 'Plano Museológico', ao passo que apenas 26,7% dos museus universitários possuiriam esse plano; (d) 82,6% dos museus vinculados ao Ibram contariam com a proteção da reserva técnica, ao passo que apenas 29,7% dos museus universitários e 52,6% dos demais museus possuiriam a referida proteção; (e) todos os museus do Ibram elaborariam o seu próprio planejamento orçamentário, encaminhando-o à instituição mantenedora, ao passo que apenas 37,8% dos museus vinculados a universidades e 19,2% dos museus vinculados a outras instituições realizariam esse procedimento; (f) apenas 2,2% dos museus universitários teriam o devido plano de segurança e/ou emergência, ao passo que 37% para os museus vinculados ao Ibram contariam com esse plano; (g) o Ibram teria assumido as deficientes nas suas ações de fiscalização destinadas a verificar o cumprimento das medidas necessárias à preservação ou à correção dos inconvenientes e dos danos causados pela degradação, inutilização e destruição de bens musealizados, nos termos do Decreto n.o 8.124, de 2013, destacando que o plano de ação do Ibram para o exercício de 2018 foi encaminhado sob o valor total de R$ 211 milhões, ao passo que o orçamento autorizado na LOA-2018 foi de apenas R$ 80 milhões, dificultando sobremaneira o cumprimento da missão institucional da entidade; (h) 53,8% do total dos museus federais pesquisados não contariam com o plano museológico instituído, prejudicando o planejamento de longo prazo nessas instituições, além, especialmente, de comprometer as questões de segurança, pois deveriam estar concatenadas com o planejamento operacional; (i) 26,8% dos museus com plano museológico teriam deixado de atualizá-lo há mais de cinco anos, em evidente desobediência, assim, à Instrução Normativa Ibram n.o 3, de 2018; (j) a ausência de plano museológico decorreria, principalmente, da: (i) falta de museólogo disponível (41,3%); (ii) indisponibilidade de pessoal qualificado na instituição (25,4%); e indisponibilidade orçamentária para a realização desse tipo de trabalho (23,8%); (k) 51% do total de museus pesquisados não dariam publicidade aos seus planos museológicos; (l) 57,6% dos museus pesquisados não contariam com a Carta de Habite-se e 74,8% deles não contariam com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; (m) 85% dos museus afirmaram possuir os equipamentos de segurança, contando com a seguinte distribuição operacional: (i) sistema de alarme (35,4%); (ii) câmera de segurança (44,8%); (iii) detector de fumaça (29,2%); (iv) detector de metais (4,2%); (v) detector de presença e/ou movimento (18,8%); (vi) extintor de incêndio (93,8%); (vii) hidrante (33,3%); (viii) mangueiras contra incêndio (36,5%); (ix) para-raios (30,2%); (x) piso não-propagador de chamas (5,2%); (xi) porta anti-pânico (5,2%); (xii) porta corta-fogo (11,5%); (xiii) saída de emergência (44,8%); (xiv) sensor (4,2%); (xv) sinalização ou iluminação de emergência (39,9%); (xvi) sprinkler (7,3%); e (xvii) outros equipamentos (4,2%); (n) 81% dos museus não contariam com brigada de incêndio contratada, salientando que apenas 3,8% possuiriam a própria brigada e 15,2% teriam a brigada compartilhada com a instituição mantenedora; (o) 12,2% dos museus pesquisados sofreriam pela grave precariedade na sua situação de segurança, sem a devida garantia sobre a prevenção de sinistros e os agentes de risco, salientando que 45,6 ̈% não teriam disponibilidade orçamentária suficiente para garantir a segurança do prédio e do acervo do museu, ao passo que 52,3% sequer oferecem o treinamento de segurança para os seus empregados; (p) faltaria a normatização específica ou a definição de procedimentos de priorização sobre a segurança patrimonial dos museus federais, destacando que, em seu art. 4o, inciso IV, o Decreto n.o 8.124, de 2013, estabeleceria para os museus a competência de garantir a conservação e a segurança do seu próprio acervo, ao passo que o art. 33 do referido decreto conferiria ao poder público a competência de estabelecer o plano anual prévio (denominado "Plano Anual de Atividades" e fundamentado no Plano Museológico de cada museu), visando a garantir o seu funcionamento e o cumprimento das suas funcionalidades; (q) as normas técnicas de segurança da ABNT a serem utilizadas pelos órgãos fiscalizadores seriam destinadas às instalações prediais comuns, não adaptadas, então, às necessidades, especificidades e características dos museus federais e dos seus acervos; (r) os sistemas destinados ao controle de bens musealizados seriam deficientes e desprovidos da adequada base de dados para recepcionar e integrar o Inventário Nacional dos Bens Culturais Musealizados, além de os museus não utilizarem o Cadastro Brasileiro de Bens Musealizados Desaparecidos; e (s) a gestão orçamentária dos museus enfrentaria diversas deficiências e limitações, já que: (i) não ocorreria a padronização sobre a execução dos dispêndios propriamente ditos, até porque, como regra, os museus não possuiriam a unidade gestora própria, utilizando-se sempre da unidade gestora inerente à instituição mantenedora; (ii) os créditos orçamentários autorizados na LOA-2018 corresponderam a aproximadamente 41% do orçamento previsto no plano de ação dos museus sob a responsabilidade do Ibram; e (iii) a ausência de individualização dos dispêndios incorridos no âmbito dos museus resultaria na situação de "invisibilidade orçamentária". 9.3. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, em respeito aos princípios administrativos da legalidade, da eficiência, da economicidade, da transparência, do planejamento e da prevenção de risco patrimonial, o Instituto Brasileiro de Museus adote as seguintes medidas: 9.3.1. constitua o devido grupo de trabalho, sob a sua coordenação, com os representantes dos ministérios possuidores de museus em sua estrutura, para realizar os estudos a fim de identificar os museus sujeitos a riscos mais acentuados, ante a sua importância histórica e nacional, além de avaliar e definir os equipamentos e os requisitos mínimos de segurança para a preservação predial e dos acervos dos museus federais (item V.1 do relatório de levantamento); 9.3.2. promova os devidos estudos para a formalização de parceria junto à Secretaria Especial da Cultura, entre outros órgãos e entidades pertinentes, aí incluídas as instituições federais ligadas à área de tecnologia da informação, com vistas à implementação de sistema destinado à realização de Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados, nos termos do art. 2o, § 1o, da Resolução Normativa 1, de 2014 (item V.3.2 do relatório de levantamento); e 9.3.3. promova os devidos estudos para identificar as possíveis soluções no sentido de os museus alimentarem, tempestivamente, a base de dados do Cadastro Nacional de Bens Musealizados Desaparecidos, utilizando-se, como exemplo, da divulgação do referido registro digital por meio da elaboração e distribuição de cartilhas sobre a importância desse sistema (item V.3.3 do relatório de levantamento); 9.4. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, a partir dos resultados do estudo promovido pelo grupo de trabalho instituído e coordenado pelo Ibram em atenção à determinação proferida pelo item 9.3.1 deste Acórdão, a Casa Civil da Presidência da República promova os estudos para a edição de normativo, buscando estabelecer os requisitos mínimos de segurança patrimonial a serem observados na gestão de todos os museus federais (item V.1 do relatório de levantamento), em respeito aos princípios administrativos da legalidade, da eficiência, da economicidade, da transparência, do planejamento e da prevenção de risco patrimonial; 9.5. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que a Secretaria de Tesouro Nacional promova os estudos para a eventual edição de instrução ou ato normativo destinado a disciplinar e a orientar as instituições mantenedoras dos museus federais no sentido da possível instituição de unidade gestora responsável própria (UGR), buscando promover, assim, a individualização da execução de despesas em cada museu (item VI.1 do relatório de levantamento), em respeito aos princípios administrativos da legalidade, da eficiência, da economicidade, da transparência, do planejamento e da prevenção de risco patrimonial; 9.6. recomendar, nos termos do art. 43, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, III, do RITCU, que, com o eventual apoio técnico do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), entre outras instituições federais competentes, a Casa Civil da Presidência da República promova os devidos estudos para a melhoria do processo de organização e gestão de todos os museus federais no País, aí incluídos, especialmente, os museus universitários, devendo promover a precisa identificação de todos esses museus, com o subsequente registro técnico-administrativo de cada unidade, em respeito aos princípios administrativos da legalidade, da eficiência, da economicidade, da transparência, do planejamento e da prevenção de risco patrimonial, sem prejuízo de promover essa organização técnico-administrativo comum de todos os museus federais pela via da administração matricial ou por sistema, com a definição do órgão central, além dos respectivos órgãos setoriais e de execução, nos termos do art. 30 do Decreto-Lei n.o 200, de 1967; 9.7. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, em respeito aos princípios administrativos da legalidade, da eficiência, da economicidade, da transparência, do planejamento e da prevenção de risco patrimonial, o Ministério da Educação, o Ministério da Defesa, o Ministério Cidadania, a Secretaria Especial da Cultura, a Secretaria de Tesouro Nacional, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça apresentem o correspondente plano de ação ao TCU, sob a coordenação geral da Casa Civil da Presidência da República e com o eventual apoio técnico do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, para assegurar o efetivo cumprimento dos respectivos itens 9.1 a 9.6 deste Acórdão, sem prejuízo de, eventualmente, a correspondente instituição federal apresentar as suas justificativas para a não aplicação total ou parcial das medidas ali determinadas, com a eventual indicação, se for o caso, da adoção de medidas alternativas "; Considerando que a SecexEducação teria assinalado que os gestores da Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República teriam constituído o Grupo de Trabalho Interministerial - GTI pelos órgãos e entes apontados no referido Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário , por meio do Decreto n.o 10.175, de 2019, para tratar dos aspectos indicados no TC Processo 041.083/2018-0 em reuniões periódicas realizadas, durante o ano de 2020, com o acompanhamento pelos representantes do TCU; Considerando que a SecexEducação teria anotado que o atendimento ao referido Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário teria sido distribuído por metas estratégicas no correspondente plano de ação e elas seriam atingidas, ao longo dos anos subsequentes à aprovação do referido plano de ação, não apenas pelos museus sob a responsabilidade das universidades federais, mas também pelos museus vinculados aos demais ministérios abrangidos pelo aludido Decreto n.o 10.175, de 2019; Considerando que a unidade técnica teria anotado o cumprimento dos itens 9.1 e 9.7 do Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário , já que tanto o Ministério da Educação e a Casa Civil da Presidência da República teriam apresentado os planos para os museus universitários e os demais museus federais, respectivamente; Considerando, contudo, que a unidade técnica teria anotado estar em cumprimento as determinações prolatadas pelos itens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do aludido Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário ; Considerando que a SecexEducação teria apontado a necessidade de o TCU promover o acompanhamento sobre as medidas a serem colocadas em prática nos próximos anos e sobre a constituição e atuação do grupo interministerial permanente focado em obter as melhorias para os museus federais, salientando a necessidade da realização de diagnóstico censitário para levantar as informações atinentes aos museus federais ainda não abrangidos pelos trabalhos até então realizados; Considerando, contudo, que, para esse fim, a unidade técnica teria proposto a autuação do correspondente processo de acompanhamento, nos termos do art. 241 do RITCU, sem prejuízo do arquivamento do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.1 e 9.7 do Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário , assinalando estar "em cumprimento" as determinações prolatadas pelos itens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do aludido Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 037.034/2019-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.2. Instituições: Instituto Brasileiro de Museus - Ibram; e Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexEducação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Casa Civil da Presidência da República, ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), ao Ministério da Educação, ao Ministério da Defesa, ao Ministério Cidadania, à Secretaria Especial da Cultura, à Secretaria de Tesouro Nacional, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ao Ministério das Comunicações, ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Economia e ao Ministério da Justiça, para ciência e adoção das providências cabíveis; 1.7.2. promover a autuação do processo de acompanhamento, nos termos do art. 241 do RITCU, inserindo a integral cópia deste feito no referido processo, com vistas a verificar o alcance das metas ora propostas nos Eixos de I a V do Plano de Ação e a fiel observância aos prazos previstos para a respectiva execução, além de verificar a continuidade das atividades do grupo interministerial responsável pela elaboração do plano aprovado e a realização do diagnóstico censitário, buscando levantar as informações atinentes aos museus federais ainda não abrangidos pelos trabalhos até então realizados; e 1.7.3. arquivar o presente processo.